Tribunal: STF
Processo: HC 247434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Matéria não apreciada pelas instâncias anteriores. Supressão de instância. Súmula 691/STF. 4. Inimputabilidade. Internação provisória. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que convertida a prisão preventiva em internação provisória não carece de fundamentação, uma vez que as razões da medida tomada são explicadas de maneira satisfatórias. O magistrado, levando em conta o laudo pericial que atestou a inimputabilidade, fundamentou nas circunstâncias concretas do caso sua decisão de converter a prisão preventiva em internação provisória. 5. Agravo regimental desprovido.